Tribunal: TJMT
Processo: 1005853-24.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005853-24.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: SERTÃO AGROPASTORIL LTDA.
AGRAVADO: ASO COMERCIO DE CEREAIS EIRELI.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE – DECISÃO QUE DETERMINOU O PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS PARA ENTREGAR A COISA INDIVIDUALIZADA – PRETENSÃO DO SEQUESTRO DE SOJA PERTENCENTE A TERCEIROS – CONTRATO QUE NUNCA SE PERFECTIBILIZOU – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 995 E DO INCISO I DO ART. 1.019, AMBOS DO CPC – LIMINAR DEFERIDA.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por SERTÃO AGROPASTORIL LTDA. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina, que, nos autos da Ação Cautelar Antecedente no 1001564.11-2021.8.11.0012, determinou a entrega da coisa individualizada no prazo de 5 (cinco) dias.
Em suas razões, a parte agravante alega que firmou com a agravada contrato de compra e venda de grãos para a SAFRA 2020/2021, sob o contrato no 045/2021 em 13/5/2020, por meio do whatsapp.
Sustenta que deveria ser entregue 189.600kg de soja, equivalente a 3.160 sacas, ao valor de R$86,54 (oitenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos) para cada saca, totalizando a importância em R$273.466,40 (duzentos e setenta e três mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e quarenta centavos). As sacas seriam entregues até 20/03/2021, sendo o pagamento pelo agravado em 40 (quarenta) dias, porém esta não foi realizada.
Aduz que a decisão é descabida, uma vez que i) a parte agravada é ilegítima para configurar o polo da ação, ii) não desincumbiu do seu ônus de provar que o negócio foi celebrado e iii) a agravada irá se locupletar ilicitamente às custas da Agravante.
Requer a concessão da liminar para determinar a suspensão da decisão que determinou a Agravante entregar a coisa individualizada no prazo de 5 (cinco) dias. E no mérito por sua ratificação e provimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC).
O inciso I do art. 1.019 do CPC, por sua vez, autoriza o relator a deferir, em tutela, de urgência total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz de primeiro grau a sua decisão.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo pela existência dos pressupostos autorizadores da medida excepcional.
Reposto o trecho da decisão:
“Vistos.
Inicialmente, no que toca ao pedido de reconsideração, nada vislumbro que altere os fundamentos outrora invocados. Ademais, em caso de irresignação da parte com o indeferimento da tutela de urgência, há remédio processual próprio, razão pela qual INDEFIRO o pedido.
No mais, RECEBO a emenda à petição inicial.
CITE-SE a parte Executada para que, no prazo de 5 (cinco) dias entregar a coisa individualizada (art. 811 do CPC).
Qualquer das partes poderá, no prazo de 15 (quinze) dias, impugnar a escolha feita pela outra, e o juiz decidirá de plano ou, se necessário, ouvindo perito de sua nomeação
Intime-se. Cumpra-se. Às providências.” (Id. 81005052).
A agravante recorre da decisão que determinou a entrega da coisa individualizada no prazo de 5 (cinco) dias, conforme o Id. 55744915, porém tal decisão, acaba por ser contraditória.
Isso porque a liminar foi indeferida pelo Magistrado a quo, conforme decisão de ID 53522834 dos autos de origem.
Inconformado o autor, ora agravado, fez um pedido de reconsideração, vide ID 53669098, requerendo:
“Assim sendo, requer como medida urgente a RECONSIDERAÇÃO da r. decisão, e que seja deferido o sequestro das 3.160 sacas de soja, vez que resta comprovado a tredestinação pela Ré pelo fato de realizar transações sem o cumprimento anterior perante a Autora, bem como pelo fato de já estar vencida a obrigação de entrega, qual seja a data de 20/03/2021, não podendo esta adquirente de boa fé permanecer em prejuízo”.
E, ainda, em petição de ID 54086205, apresentou pedido principal.
Na decisão agravada o Magistrado a quo indeferiu o referido pedido de reconsideração, recebeu a inicial, mas, equivocadamente, determinou a citação da parte executada para entregar a coisa individualizada.
Não há como compelir a agravante a realizar o pagamento no prazo de 5 (cinco) dias, pois como decidido anteriormente “a pretensão de sequestro de soja supostamente pertencente a terceiros, ainda que arrendatários da terra, é medida das mais temerárias, uma vez que certamente alcançará bens que não pertencem ao patrimônio da parte Requerida”, ora agravante.
Sendo assim, por vislumbrar razões para a concessão, DEFIRO o efeito suspensivo da decisão que determinou a entregar a coisa individualizada em 5 (cinco) dias, sob pena de causar prejuízo irreparável à agravante.
Oficie-se o Juízo a quo acerca do teor desta decisão e requisitem-se informações acerca do cumprimento da obrigação estabelecida pelo art. 1.018, § 2o, do CPC, bem como se foi proferida nova decisão que interfira no processamento deste recurso.
Intime-se a parte agravada, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender pertinente
Advirto, por fim, a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências necessárias.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
Relator